Tribunal: TJMT
Processo: 1013406-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013406-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS
PACIENTE(S)
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
IGOR BERNARDO GOMES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar a prisão preventiva em desfavor deles, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a indispensabilidade de reavaliação das prisões preventivas dos pacientes, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, em razão da atual situação pandêmica ora vivenciada, uma vez que as conhecidas superlotação e precariedade do sistema prisional brasileiro facilitam sobremaneira a propagação do coronavírus no local, agregando, nesse aspecto, que o paciente BRUNNO faz uso de medicamento controlado para tratamento da depressão profunda que o atinge, o qual, inclusive, foi interrompido com a sua inserção na unidade carcerária.
Nessa ordem de ideias, assevera que os delitos imputados não envolvem violência e grave ameaça e os increpados ostentam diversas condições pessoais abonatórias, pois afirma que são primários, residentes em endereço certo no distrito da culpa, exercentes de labor lícito e com família constituída, da qual são arrimos, a evidenciar a desnecessidade da medida extremada e a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Outrossim, aduz ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, porquanto estaria lastreado em argumentos genéricos e abstratos, que são insuficientes para demonstrar o periculum libertatis, frisando, nesse aspecto, que as anotações penais, sem trânsito em julgado, não podem ser utilizadas para justificar a custódia cautelar, uma vez que viola o princípio da presunção de inocência e o Enunciado n.o 444 da Súmula do STJ.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes para que sejam revogadas suas prisões preventivas, mesmo que a liberdade deles fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 47589470 ao ID 47589486.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão objurgada, ressai das razões de decidir a existência de indícios suficientes do provável envolvimento dos pacientes com o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto teriam sido surpreendidos na posse de 381g (trezentos e oitenta e um gramas) porções de maconha, totalizando 68,168kg (sessenta e oito quilos e cento e sessenta e oito gramas), além de 15 (quinze) rolos de papel filme, 01 (uma) sacola com pequenas embalagens plásticas, 01 (um) dichavador, 05 (cinco) caixas de papel para embalar cigarros da aludida droga, 01 (uma) balança de precisão e valor em espécie de R$ 1.027,00 (um mil e vinte e sete reais), a caracterizar o fumus comissi delicti.
Diante desse contexto, o d. magistrado singular concluiu ser indispensável a manutenção dos suspeitos apartados da sociedade de forma cautelar, no intuito de garantir a ordem pública, por considerar de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, evidenciada especialmente na expressiva quantidade de narcótico apreendido, além de outros objetos comumente utilizados no comércio malsão, a sugerir que não se tratam de traficantes ocasionais, mais, sim, de comerciantes de entorpecente em larga escala, o que gera um prognóstico de que são habituais na prática criminosa, tornando, por óbvio, perigosos ao meio social [periculum libertatis]
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar o decreto prisional desfundamentado, mal motivado, tampouco teratológico ou absurdo, pois aparentemente está respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por consequência, nessa fase inicial, entendo temerária a soltura dos pacientes ou a substituição das suas custódias provisórias por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias por eles ostentadas, que “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n.o 43 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Partindo de tal premissa, no caso em apreço, verifico que o pedido de liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não foi apreciada pelo d. magistrado singular, a inviabilizar o exame diretamente por essa eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Outrossim, embora os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça, não se descuida que foram cometidos no dia 04/06/2020, ou seja, em meio as providências sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas para evitar a proliferação do coronavírus, a indicar que, mesmo antes de serem presos, os increpados não estavam respeitando as medidas necessárias nesse momento excepcional, a tornar irrazoável o pedido defensivo, uma vez que contrário às orientações contidas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
De mais a mais, não foi juntado aos autos eletrônicos documento médico que demonstre de forma irrefutável que, mantidos inseridos na unidade carcerária, correm risco maior de serem contaminados, do que se estivessem em liberdade.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO e IGOR BERNARDO GOMES.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator